Tribunal: STF
Processo: ARE 1403025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, X, 61, § 1º, II, “a”, 93, XI, 167 e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sentença proferida às fls.248/249, homologando projeto de sentença proferida pelo juiz leigo às fls.240/246, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora.



    Recurso Inominado interposto às fls.262/276, alegando que a sentença retro está completamente em desacordo com o entendimento jurisprudencial dominante, de forma que merece ser integralmente reformada.



    (...)



    Primeiramente, cumpre esclarecer que o Adicional de Desempenho Funcional - ADF encontra-se previsto no art. 62, XVI, do Estatutodos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo, Lei nº 050/91, que dita:



    "Art. 62- Além do vencimento, poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens:



    (...)



      XVI- adicional de desempenho funcional." 



    Com a Lei nº 299/2010, o pagamento da mencionada verba passou a ser condicionado à avaliação de desempenho funcional, a teor do parágrafo único do art. 4º:



    "Art. 4º - A aplicação do Adicional de Desempenho Funcional, previsto no art. 62, XVI, da Lei 05091, obedecerá ao que dispõe o parágrafo único: 



    Parágrafo único - 16 (dezesseis) UFISG's mensais, mediante Avaliação de Desempenho, a ser regulamentada pelo Poder Executivo."



    Ocorre que a matéria em questão foi submetida à apreciação da Seção Cível Comum, através do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0044882-86.2016.8.19.0000, de Relatoria do Desembargador Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, que ao admitir o incidente, determinou a suspensão de todos os processos em curso neste Estado, na forma do artigo 313, IV1 , do Código de Processo Civil de 2015:



    "Tudo considerado, e diante da presença dos requisitos legais, voto em favor da admissão do presente IRDR e, na forma do disposto no art. 982, I do CPC-15, determino a suspensão de todos os processos em curso no Estado do Rio de Janeiro que envolvam as mesmas questões jurídicas relacionadas ao "Adicional de Desempenho Funcional" instituído pela Lei Municipal nº 478/2012 aos servidores públicos do Município de São Gonçalo." 



    Contudo, o mencionado IRDR foi julgado em 26/04/2021, cuja ementa do referido Acórdão transcrevo in verbis a seguir:



    "Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Direito administrativo. Município de São Gonçalo. Adicional de DesempenhoFuncional. Lei Municipal nº 478/2012. Divergência quanto à possibilidade de concessão do adicional em sede de mandado de segurança. Fixação de tese jurídica. 1. A questão jurídica objeto do IRDR se refere à possibilidade, ou não, de concessão do Adicional de Desempenho Funcional na forma instituída pela Lei Municipal nº 478/2012 aos servidores públicos do Município de São Gonçalo até o limite de 100% (cem por cento) dos respectivos vencimentos básicos. 2. A leitura do texto normativo, precisamente o artigo 2º, parágrafo único, da Lei Municipal 478/2012, demonstra não haver critério para a concessão do Adicional de Desempenho de Função, tendo sido estabelecido apenas o procedimento a ser adotado para a implantação da vantagem, prevista expressamente no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Gonçalo, Lei Municipal 050/1991. 3. O exame da questão de direito revela que o cogitado adicional de desempenho de função, previsto no Estatuto dos Servidores Municipais, artigo 62, XVI da Lei Municipal nº 50/91, consiste em gratificação a ser concedida com base nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador público. 4. A extensão do benefício a todos os servidores públicos do Município de São Gonçalo, de forma irrestrita, violaria a Súmula Vinculante nº 37 ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia"). 5. Em relação à demonstração do direito líquido e certo nos mandados de segurança que tratam da mesma questão jurídica, este não decorre somente da interpretação do texto normativo. 6. Julgamento do IRDR, com fixação da tese jurídica, no sentido da inexistência de direito líquido e certo para fins de concessão, pela via mandamental, do Adicional de Desempenho Funcional, no seu patamar máximo, a todos os servidores públicos do Município de São Gonçalo (Lei Municipal nº 50/91 - Estatuto dos Servidores Municipais - e Lei Municipal nº 478/2012). 7. No caso concreto, denega-se a segurança postulada, julgando-se improcedente o pedido inicial." 



    Ou seja, a questão jurídica que foi objeto do IRDR se refere à possibilidade, ou não, em sede de mandado de segurança, de concessão do Adicional de Desempenho Funcional na forma instituída pela Lei Municipal nº 478/2012 aos servidores públicos do Município de São Gonçalo até o limite de 100% (cem por cento) dos respectivos vencimentos básicos, tendo sido fixado a tese jurídica no sentido da inexistência de direito líquido e certo para fins de concessão, pela via mandamental, do denominado "Adicional de Desempenho Funcional", no seu patamar máximo, a todos os servidores públicos do Município de São Gonçalo, como previsto na Lei Municipal nos 50/91 (Estatuto dos Servidores Municipais) e 478/2012. 



    No caso dos autos, a parte autora obteve êxito no Mandado de Segurança nº 0009815-60.2016.819.0000, cuja parte dispositiva transcrevo abaixo: "(...) Por estas razões, a Câmara julga procedente o pedido para conceder a ordem, condenando o Impetrado a implementar o Adicional de Desempenho Funcional no contracheque do Impetrante no patamar de 100% (cem por cento), do salário base, com o pagamento das parcelas pretéritas a partir da impetração (...) ".



      (...) Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para declarar a natureza vencimental da Gratificação de Desempenho e determinar a incorporação aos proventos da autora conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para declarar a natureza vencimental da Gratificação de Desempenho e determinar a incorporação aos proventos da autora



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente